Tribunal: TJDFT
Processo: 0752394-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM SALARIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores em conta bancária, sob o fundamento de que não ficou comprovada a natureza salarial dos montantes bloqueados na execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratar de verba alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se o agravante comprovou a origem salarial dos valores penhorados, a fim de justificar a liberação da quantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo salários e proventos, desde que comprovada sua origem e respeitado o limite legal. O ônus de demonstrar a origem alimentar dos valores bloqueados recai sobre o executado, conforme dispõe o artigo 854, § 3o, I, do CPC.
4. No caso concreto, o agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar que os valores penhorados correspondem a verbas alimentares, limitando-se a anexar imagens de tela de celular sem identificação do titular ou movimentação bancária detalhada.
5. A análise dos extratos bancários constantes nos autos revelou movimentação financeira incompatível com a alegada vulnerabilidade econômica, incluindo depósitos de valores expressivos, o que afasta a presunção de comprometimento da subsistência do devedor.
6. Diante da ausência de prova inequívoca da natureza salarial dos valores bloqueados e da inexistência de indícios de privação do mínimo existencial, a manutenção da penhora se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1184765/PA, Tema 425; STJ, EREsp no 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJDFT, Acórdão no 1693055, Rel. Sérgio Rocha; TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Rel. João Egmont, j. 06/10/2021.
(m)